Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000233-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE LIMA PERES - CPF: 283.368.791-53 (AGRAVANTE), JUÍZO DA COMARCA DE ÁGUA BOA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – REJEITADA
- SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR 05 (CINCO) ANOS -
PROTEÇÃO AO
ATO

JURÍDICO

PERFEITO
, AO DIREITO ADQUIRIDO E À
COISA

JULGADA
- ART. 5o,
XXXVI
, CF – RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS ATIVOS E PASSIVOS - TRANSCURSO DO PRAZO DE CONDENAÇÃO DEMONSTRADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Justiça Comum estadual tem competência para determinar restabelecimento, total ou parcial, de direitos políticos suspensos em razão de seus julgados.
In casu
, a suspensão dos direitos políticos do recorrente não se deu como punição advinda de crimes eleitorais cometidos por ele e, consequentemente, não foi imposta pela Justiça Eleitoral.

2.

Nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. No caso dos autos,
há muitos anos foi proferida sentença (2009), tendo transitado em julgado em 22/05/2012, sendo que somente por ocasião do pedido de restabelecimento dos direitos políticos, o Juízo de oficio estendeu o prazo de suspensão para 08 (oito) anos, violando a coisa julgada.

3.

Em razão do cumprimento do prazo da suspensão dos direitos políticos do recorrido,
deve ser determinado o seu restabelecimento tanto ativo quanto passivo.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
LUIZ CARLOS DE LIMA PERES
, interpõe o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 866-60.2003.811.0021 – Código: 6894, proposta pelo
MPEMT - ÁGUA BOA,
que, ao analisar o pedido de restabelecimento dos seus direitos políticos, suspensos por força da sentença, proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu, em parte, o pleito para restabelecer tão somente os direitos políticos ativos.

O Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, levantando a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciação do pedido de restabelecimento dos direitos políticos, argumentando que cabe à Justiça Eleitoral a sua apreciação, porque se refere à inelegibilidade.

No mérito, aduz que, na Ação Civil Pública, foi condenado à penalidade de suspensão dos direito políticos por 05 (cinco) anos, não podendo o Julgador singular alterá-la.

Afirma que o próprio Ministério Público Estadual, no pedido de cumprimento da sentença, informou que a sanção de suspensão dos direitos políticos teve início em 22/05/2012. Logo, decorridos os 05 (cinco) anos, devem tais direitos serem restabelecidos.

Enfatiza que o Juízo que prolatou a sentença, na ACP, não deixou explícito a existência de dolo na conduta tida como ímproba, o que afasta a aplicação da regra esposada no artigo 1o, incido I, letra l, da Lei Complementar n. 64/1990.

Ao final, requer o provimento do recurso para manter
in totum
a sentença que condenou o Agravante e suspendeu seus direitos políticos, consequentemente seja declarado o restabelecimento dos direitos políticos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no ID n. 1549702.

Contrarrazões apresentadas no ID. 1992089.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para decidir sobre os limites condizentes ao reestabelecimento dos direitos políticos do Agravante (ID. 2123905).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que, ao analisar o pedido de restabelecimento dos seus direitos políticos, suspensos por força da sentença, proferida na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu, em parte, o pleito para restabelecer tão somente os direitos políticos ativos.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Extrai-se dos presente autos que o
MPEMT - ÁGUA BOA
ingressou com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa no 866-60.2003.811.0021 - Código 6894, em

face de
LUIZ CARLOS DE LIMA PERES
, em razão da reprovação das contas da Prefeitura de Cocalinho, relativas ao exercício do ano de 2000 de responsabilidade do Requerido, sendo apontadas 64 (sessenta e quatro) irregularidades, algumas delas de caráter meramente formal e outras (a maioria) que constituem inegáveis atos de improbidade administrativa.

Em 16/11/2009, foi proferida sentença, julgando “parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para o fim de condenar o requerido Luiz Carlos de Lima Peres nas penalidades descritas nos incisos II e III do art. 12 da Lei no 8.429/92, quais sejam, suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e pagamento de multa civil de 05 (cinco) vezes o valor recebido a título de salário/subsídio durante o ano de 2000, sanções estas fixadas tendo-se em conta a extensão das lesões, a natureza dos preceitos normativos violados, a reprovabilidade de sua conduta e suas condições pessoais” (ID. 1525016).

Interposto recurso de apelação no 73015/2010, o mesmo foi desprovido, mantendo a sentença (ID. 1525017).

No dia 27/06/2017 o ora Apelante requereu que seja oficiado o cartório da 30a Zona Eleitoral de Mato Grosso, a fim de que seja reestabelecido os direitos políticos do demandado, tendo em vista do decurso do prazo de 05 (cinco) anos de suspensão imposta na sentença (ID. 1524970).

Sobreveio a decisão ora impugnada (ID. 1524974), conforme trecho abaixo:

“em que pese tenha sido condenado à perda dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1o, I, “i”, da Lei Complementar 64/90, os condenados em situação como a dos autos, ficarão inelegíveis até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, contados a partir do cumprimento da pena:

(...)

Inviável, portanto, o acolhimento do pedido em sua integralidade, eis que o executado ainda não cumpriu a obrigação imposta, não tendo nem se quer iniciado-se o prazo de 08 (oito) anos, para eventual restabelecimento do direito político passivo.

Ante o exposto, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, fato que confere ao executado LUIZ CARLOS DE LIMA PERES, o restabelecimento dos direitos políticos ativos.
Consigne, na oportunidade que o executado não cumpriu com a condenação imposta, não tendo nem se quer iniciado-se o prazo do art. 1o, I, “i” da Lei Complementar 64/90, motivo pelo qual, patente apenas o restabelecimento dos direitos políticos ativos, não incluindo-se o direito político passivo.

Depois de cumprida a presente decisão, mantenham-se os autos suspensos nos termos da decisão de fl. 3491.

Intimem-se.
Cumpra-se.”

Irresignado, o Agravante, preliminarmente, pleiteou a incompetência do Juízo Comum da Comarca de Água Boa para julgar acerca da inelegibilidade, a fim de restabelecer seus direitos políticos, haja vista que tal feito é de competência da Justiça Eleitoral.

Pois bem.

A própria Constituição Federal aclara entendimento quando estabelece a Justiça Eleitoral como um dos órgãos integrantes do Poder Judiciário (art. 92, V) enquanto uma Justiça Especializada, cujas atribuições e competência limitam-se aos temas ligados simplesmente ao âmbito eleitoral ou que o envolve de algum modo relevante. Não se trata do caso em questão.

Na hipótese, a suspensão dos direitos políticos do recorrente não se deu como punição advinda de improbidade administrativa cometidos por ele e, consequentemente, não foi imposta pela Justiça Eleitoral. Tratou-se, na verdade, de uma condenação por força de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa transitada em julgado.

Destaco ainda, que foi o próprio Recorrente que pleiteou o restabelecimento dos direitos políticos junto à Justiça Comum Estadual e, em razão de não obter uma decisão favorável, alega, agora, a incompetência daquela Juízo.

Desse modo, claro é que este Tribunal possui competência material para processar e julgar o pedido posto, cabendo esse poder jurisdicional à Justiça Comum estadual nos limites da execução.

Com relação a aplicação do art. 1o, inciso I, alínea “l” da Lei Complementar 64/90, já com suas alterações trazidas pela Lei Complementar no 135/2010, que modificou de 5 (cinco) para 8 (oito) anos a suspensão dos direitos políticos, tenho que merece prosperar o recurso.

Isto porque, analisando os autos, verifica-se que há muitos anos foi proferida sentença (2009), tendo transitado em julgado em 22/05/2012, sendo que somente nesta oportunidade o Juízo de oficio estendeu o prazo de suspensão dos direitos políticos.

Além do mais, a r. sentença aplicou as penalidades descritas nos incisos II e III do art. 12 da Lei no 8.429/92, que prevê:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos
, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Além disso, a coisa julgada é prevista no texto constitucional em vigor em seu art. 5o, XXXVI onde explicitamente informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada. Portanto, está diretamente relacionada com a ideia de previsibilidade dos atos estatais.

A coisa julgada é um instrumento efetivo que confere a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade às decisões judiciais que não cabem mais recursos, sejam elas decisões interlocutórias parciais de mérito, sentenças, acórdãos e ou decisões monocráticas de relator. Logo, a formação da coisa julgada está associada à ideia de conclusão do processo e de inatacabilidade do que nele ficou decidido, em primazia ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julgada propriamente dita, considerados como os três pilares do princípio da segurança jurídica.

Portanto, a decisão agravada merece o devido reparo, mantendo os termos da sentença de ID.
1525016,
especialmente quanto ao prazo de suspensão dos direitos políticos do Agravante.

Sendo assim, o prazo de 05 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença (22/05/2012) já escoou, razão pela qual, deve ser declarado o
restabelecimento dos direitos políticos do Agravante, tanto ativo quanto passivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão, para manter os termos da sentença proferida nos autos, determinando, por consequência, seja declarado o restabelecimento dos direitos políticos do Agravante, tanto ativo quanto passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021